Tribunal: CARF
Processo: 13295.720237/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13295.720237/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.894 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
CERÂMICA LIAMAR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-54.536, de 31 de outubro
de 2014, da 5a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por economia processual e por entender suficientes as informações contidas no
Relatório do acórdão da DRJ, adoto-o conforme abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13295.720237/2012-36
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720237/2012-36

Trata o presente processo de exclusão do contribuinte acima identificado do SIMPLES
NACIONAL, ocorrida mediante o Ato Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Montes Claros MG no 717898, de 10/09/2012, fl.
05, com efeitos a partir de 01/01/2013, tendo em vista a contribuinte possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Os débitos motivadores da exclusão são de origem não previdenciários em cobrança
pela PGFN - inscrição em Dívida Ativa, conforme relação abaixo:
A requerente contesta sua exclusão alegando em síntese que os débitos são objeto de
execução judicial que tramita perante a Vara do Trabalho de Pirapora - autos n° 00278-
2010-072-03-00, sendo que parte das inscrições estão com exigibilidade suspensa e
houve cobrança em duplicidade.
Aduz que os débitos de números de inscrições 60.5.10.000290-06 e 60.5.10.000291-89
foram incluídos em parcelamento, bem como houve duplicidade de autuação pela
fiscalização do trabalho no auto de infração 010646558, e quanto ao auto de infração
010646621, a autuada deveria ser a empresa Palmas Pinus que funcionava no referido
imóvel de propriedade da ora requerente.
Requer a manutenção no Simples Nacional.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por concluir que os débitos inscritos
em dívida não estavam suspensos após 30 dias do recebimento do ADE. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM
A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. VEDAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO REGIME
DIFERENCIADO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, não regularizados no prazo de até 30 dias contados a partir da ciência do ato
de exclusão do Simples Nacional, é circunstância impeditiva à permanência em tal
regime diferenciado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 15/02/2015 (e-fls. 127 e
128) e apresentou recurso voluntário via correios no dia 12/02/2015 (e-fl. 136 a 145), com os
fundamentos abaixo:
A Cerâmica Liamar„ não concordando com a decisão, proferida pela 5a turma de
julgamento que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de exclusão do
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720237/2012-36

Simples Nacional, vem mui respeitosamente interpor recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Acordou a referida turma pela exclusão da empresa Cerâmica Liamar Ltda do Simples
Nacional, sob a alegação de que a mesma possuía dívidas de exigibilidade não suspensa
para com a Fazenda Pública Federal, tendo feito parcelamento que iniciou-se a partir de
Abril/2010, documentação anexa, liquidada posteriormente e as demais canceladas.
Conforme consulta feita a Receita Federal (anexa), não houve fatos para a inscrição na
dívida ativa, pois o processo tinha diversas irregularidades, tendo a mesma não agido de
má fé.
Ocorre que, conforme consta dos autos (fls.148) da ação trabalhista cuja copia segue
anexo, os débitos relacionados no relatório foram extintos e devidamente quitados.
Assim, vem requerer que a empresa Cerâmica Liamar não seja excluída do Simples
Nacional, uma vez que, não houve a violação á Lei Complementar no 123/2006.
Termos esses, em que espera deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/ MCR no 717898, de
10 de setembro de 2012, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa (e-fls. 5 e 7), apontados no relatório dessa decisão.
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A Recorrente foi cientificada do Ato Declaratório Executivo em 09/10/2012 (e-fl.
91), possuía, portanto, até 08/11/2012 para regularizar todas as pendências. Em sua manifestação
de inconformidade, defendeu que os débitos estavam com a exigibilidade suspensa, conforme
abaixo:
- As inscrições 60.5.10.000290-0 e 60.5.10.000291-89 foram incluídos em
parcelamento simplificado da Lei no 10.522/02
- As demais alegações constantes na manifestação de inconformidade, tratam de
números de autos de infração e processos administrativos que não foram juntados ao processo
para ser feita a correlação com as inscrições motivadoras da exclusão do contribuinte do Simples
Nacional. Contudo, pela petição inicial da execução fiscal, verificamos que era objeto da
execução na Vara do Trabalho as seguintes inscrições: 60.5.10.000287-00; 60.5.10.000290-06;
60.5.10.291-89; 60.5.10.000340-00; 60.5.10.000341-82 e 60.5.10.000342-63.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720237/2012-36

Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ constatou, através de consulta
realizada nos sistemas internos, que as inscrições constantes no ADE continuavam pendentes
após o prazo de regularização dos débitos.
A Recorrente interpôs recurso voluntário defendendo que os débitos constantes no
relatório fls. 148 do processo trabalhista foram extintos e quitados.
A fl. 148 referenciada no recurso voluntário, trata-se de petição da Procuradoria
da Fazenda Nacional, data de 16/10/2013, juntada às e-fls. 138 dos presentes autos, através do
qual o Ilmo. Procurador requer a extinção do processo em razão de pagamento do débito
exequendo.
À e-fl. 139, a Recorrente juntou aos autos Consulta aos débitos em Dívida Ativa
da União, data do de 11/02/2015, na qual se verifica a seguinte informação:

Por meio desse documento, verifica-se que todas as inscrições motivadoras da
exclusão do contribuinte do Simples Nacional foram extintas por pagamento, contudo não há
informações de quando esses débitos foram regularizados.
Por todos os documentos presentes, não se pode concluir ter a Recorrente
regularizado os débitos até a data de 08/11/2012, isso porque às e-fls. 93, verifica-se consulta de
débitos após o prazo para regularização e todas as inscrições constantes no ADE permaneciam
pendentes. Os relatórios extraídos em 05/02/2013 (e-fls. 94 a 107) demonstram que as citadas
inscrições estavam ou ativas ajuizadas ou ativas e não ajuizadas em razão do valor, mesma
informação constante na Consulta aos débitos em Dívida Ativa da União à e-fl. 9, datado de
09/10/2012 e a própria petição da Procuradoria da Fazenda, à e-fl. 138, possui data de
16/10/2013.
Não obstante os documentos acima, analisado a cópia do processo de execução
colacionado aos autos, verifica-se que, em 16 de agosto de 2010, a Procuradoria da Fazenda
informa o parcelamento das seguintes inscrições: 60.5.10.000290-06 e 60.5.10.291-89, contudo
elas não eram enumeradas no ADE como motivadoras da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional. Em 14 de março de 2011, a Fazenda Nacional pede a manutenção da execução e junta
consultas da dívida ativa demonstrando a existência de débitos. Logo, pelas cópias do processo
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720237/2012-36

de execução na Vara do Trabalho juntadas aos autos, também se pode concluir que as inscrições
não estavam com a exigibilidade suspensa em 08/11/2012.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital